Tribunal: TCU
Processo: 033.156/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos, concluiu-se pela ausência da irregularidade ensejadora de eventual dano ao erário; e considerando que o responsável somente foi notificado acerca do fato motivador da instauração destas contas especiais quando já decorridos mais de dez anos de sua ocorrência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 212 e 143, V, alínea " a" do RITCU, ACORDAM em arquivar este processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável e ao Ministério do Turismo, com envio de cópias, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.156/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Romulo Nunes Maia (XXX.682.084-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.